Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-64.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001364-64.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 173.487.229-20 (APELANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 173.487.229-20 (APELADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTORA VÍTIMA DE GOLPE VIA TELEFONE – ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES E ENTREGA SEU CARTÃO DE CRÉDITO AO FALSÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO –
EMPRÉSTIMO REALIZADO EM NOME DO AUTOR - ABSTENÇÃO DE PROCEDER AOS DESCONTOS DAS DEMAIS PARCELAS – POSSIBILIDADE -
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO -
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1. No caso, o autor
foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco réu, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, não seria razoável responsabilizá-lo, quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária e do cartão de crédito, no qual foram realizados vários saques e compras.

2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

3. Com efeito, é dever do próprio titular da conta bancária a guarda e vigilância do cartão e da senha utilizada no acesso à conta bancária referenciada na inicial.

Não se insere nos riscos da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira o cuidado paternal com as senhas que se encontram sob o poder da clientela.

4. Logo, não tendo o autor comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar a esta a responsabilidade pelos danos alegados, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5. Assim,
não há que se falar em restituição
valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), referentes aos
saques eletrônicos, realizados em 07/10/2019; tampouco daqueles valores já pagos referentes às compras realizadas no cartão de crédito/débito do autor.

6.
No entanto, embora não subsista o dever de indenizar/devolução, resta evidenciado que não se pode considerar válido o empréstimo realizado em nome do autor, no valor de R$ 28.199,16 (vinte e oito mil cento e noventa e nove reais e dezesseis centavos), por não ter sido ele o efetivo contratante, de maneira que deve o réu se abster de proceder aos descontos das demais parcelas, bem como dos demais consectários da inadimplência.

7. Da mesma forma, se existente débitos referente às compras realizadas pelos falsários
no cartão de crédito/débito do autor, deve o réu se abster das cobranças.

8.
Nesse contexto, restando afastado o dever de indenizar, tem-se por prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto por
JOSE CARLOS DE ARAUJO
e o segundo apresentado pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Indenizatória no 1001364-64.2020.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos iniciais, para:
1)
DECLARAR inexistentes os débitos referentes às compras referidas na inicial, no valor de R$ 13.727,40 (treze mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) e referente aos saques eletrônicos, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), realizados em 07/10/2019;
2)
DECLARAR inexistente o contrato de operação de financiamento do saldo devedor

do cartão de crédito, no valor de R$ 28.199,16 (vinte e oito mil, cento e noventa e nove reais e dezesseis centavos); CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula no 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (07/10/2019 - súmula 54 STJ). Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas do processo e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 103417027 – fls. 377/383).

Irresignado, o autor/apelante aduz que o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado para 10 salários mínimos vigentes (ID 103417029 - fls. 385/391).

O réu/apelado apresentou contrarrazões a este recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 103417043 – fls. 456/460).

Por sua vez, o réu/apelante defende a ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que a operação mencionada na exordial foi realizada com segurança e alguns requisitos para liberação dos valores, quais sejam: Cartão com chip, senha pessoal e loja física.

Sustenta que os saques que foram efetuados com cartão de crédito, os mesmos foram creditados em conta para o autor.

Alega que a guarda do cartão, uso dos dispositivos de segurança e o sigilo da senha são de responsabilidade do cliente.

Afirma que a condenação em danos morais mostra-se exorbitante, razão pela qual deve ser reduzida, bem como que os que os juros devem ser dar a partir do arbitramento (ID 103417037 – fls. 432/446).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 103417041 – fls. 449/454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente destaco que os recursos serão analisados concomitantemente porque as matérias entrelaçam-se entre si.

Pois bem.

Para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada ao réu.

Na hipótese,
o próprio autor alega em sua inicial que:

“
entrou em contato com a Central do Banco Bradesco para realizar o cancelamento/bloqueio,
porém, descobriu que seu telefone estaria sendo clonado, ocasião em que descobriu que a ligação que fez para a Sac de atendimento do Banco Bradesco foi desviada pelos os falsários que se passaram por atendentes do Banco Bradesco, ocasião em que os falsários relataram para o Requerente que iria realizar o cancelamento de seu cartão de crédito. O cartão não foi cancelado ou bloqueado como solicitado
.

O Requerente enviou um Requerimento para o Banco Bradesco S/A, agencia de Sinop-MT, informando sua conta do cartão de crédito, onde solicitou-se a resolução da contestação efetuada em 06/11/2019, referente a Carta de Contestação de compras referente ao Cartão de Crédito no 4104240001417640, conforme protocolo no 28413587640, datado de 06/11/2019, porém, não houve solução e nem retorno . (Documento Anexo).

O Requerente tentou o APP e também não conseguiu acesso, pois o mesmo foi bloqueado
.

Os números de telefones do Requerente (66) 3531 4572 e (66) 98121 3884
foram clonados pelos falsários
.

O Requerente entrou em contato com a Operadora Oi para solicitar o bloqueio das linhas, porém realizou testes e constatou que a linha ainda estava ativa
.

O Requerente entrou em contato com a Central de Atendimento “OI’, atendente BRUNA, forneceu o número de protocolo no 201900173178308, onde solicitou o cancelamento da linha telefônica do Requerente, a qual orientou que a linha do Requerente tinha mais de 20 anos, que se o Requerente cancelasse, perderia alguns benefícios até o final de ano, como instalação da fibra óptica, e que seria disponibilizado 200 megas com o mesmo custo.

Ainda disse que ao Requerente que mandaria um técnico para vistoria na linha do Requerente, fazendo reparo na caixa de redistribuição, o que não ocorreu.

Conforme não foi realizado a visita, o Requerente ligou novamente e cancelou a linha telefônica FIXA da Operadora “OI”. O Requerente falou com a atendente LETICIA onde a mesma realizou o cancelamento da referida linha telefônica onde o Requerente foi informado que será gerado fatura residual. (Protocolo de Atendimento no 2019.211.038.5195 PR 00000 85157.47). (Documento anexo).

Diante destes transtornos, o Requerente deu conta que foi vítima do golpe do motoboy, devido o acesso que os falsários tiveram nas linhas telefônicas do Requerente pela Operadora “Oi” e Operadora “Tim”, que, de posse do número do CPF do Requerente, também conseguiram hackear os dados bancários do Requerente, os telefones fixo e móvel
. (Documentos em anexo).” (sic)

Assim, analisando detidamente as circunstâncias fáticas declinadas pelas partes e as provas coligidas aos autos, tem-se que
o autor sofreu um golpe via telefone onde terceiro se identificou como sendo preposto do banco réu, induzindo-o a entregar o seu cartão de crédito a um falsário (que teria se identificado com crachá do Banco Bradesco/réu), para realização de uma perícia no chip.

Ou seja, a situação acima declinada demonstra que o autor
foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco réu, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, não seria razoável responsabilizá-lo, quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária e do cartão de crédito, no qual foram realizados vários saques e compras.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC,
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...].

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Na hipótese, o autor afirma ter recebido ligação de terceiro, que se passou como preposto do réu, situação que se difere daquela em que o próprio autor efetua ligação ao número indubitavelmente pertencente ao réu e tem que dar informações pessoais e/ou realizar operações que o identifiquem, uma vez que nesta última circunstância estará resguardada para qualquer operação bancária a ser efetivada.

Com efeito, é dever do próprio titular da conta bancária a guarda e vigilância do cartão e da senha utilizada no acesso à conta bancária referenciada na inicial.

Não se insere nos riscos da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira o cuidado paternal com as senhas que se encontram sob o poder da clientela.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal
. 3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido.
(REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ESTELIONATO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. GOLPE DO MOTOBOY. DEVER DE GUARDA E ZELO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. 1. A autora narra que recebeu uma ligação, supostamente de um funcionário do banco requerido, informando que havia sido feita uma compra em seu cartão, no valor de R$ 1.733,00, perguntando se estava correto, no que respondeu que não tinha sido efetuada por ela. Foi solicitado, então, para o cancelamento dos cartões, que eles fossem entregues para um motoboy, que seria enviado pelo banco. A autora entregou o cartão, somente depois se dando conta que tinha sido vítima de um golpe. Alega que os golpistas realizaram saques de sua conta, restando um prejuízo material de R$ 3.600,00. Afirma a fragilidade do sistema antifraude do banco, pois não detectou qualquer anormalidade. Aduz que não foi tomada nenhuma providência, mesmo após comunicação da irregularidade. 2. A parte ré alega que o banco não pode ser responsabilizado, pois é impossível que alguém, sem conhecer a senha e possuir o cartão, tenha como realizar saques. Aduz que a autora entregou o cartão e que a situação não corresponde a furto, roubo ou perda do cartão, mas sim estelionato, na qual não está previsto na proposta de seguro do cartão. Sustenta que a demandante não agiu com zelo, o que configura culpa exclusiva do consumidor, hipótese de excludente de responsabilidade do artigo 14, §3o, do CDC. 3.
No caso em apreço, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, hipótese prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC. Assim, não é possível aplicar a súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco, pois a autora não agiu com zelo ao entregar o cartão de crédito para terceiro. Em que pese alegado pela recorrente que em nenhum momento forneceu a senha, a entrega do cartão foi crucial para consumação da fraude. Assim, não é possível eximir a responsabilidade da demandante, ante o prejuízo obtido
. 4. Sentença que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME
. (Recurso Cível, No 71007357080, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 20-06-2018).

ADMINISTRATIVO. CEF. CLIENTE VÍTIMA DE GOLPE. RESPONSABILIDADE DO BANCO - NÃO DEMONSTRADA. ATO ILÍCITO E DANO INDENIZÁVEL - INEXISTENTES. INDENIZAÇÃO - INCABÍVEL. 1.
Não comprovada conduta ilícita por parte da ré, descabe acolher o pedido de indenização por danos materiais e morais
. 2.
Na hipótese, a cliente foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão da CEF
.
(TRF4, AC 5005807-10.2014.4.04.7102, TERCEIRA TURMA, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 09/06/2016).

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Logo, não tendo o autor comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar a esta a responsabilidade pelos danos alegados, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Ainda,
não há que se falar em restituição
valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), referentes aos
saques eletrônicos, realizados em 07/10/2019; tampouco daqueles valores já pagos referentes às compras realizadas no cartão de crédito/débito do autor.

No entanto, embora não subsista o dever de indenizar/devolução, resta evidenciado que não se pode considerar válido o empréstimo realizado em nome do autor, no valor de R$ 28.199,16 (vinte e oito mil cento e noventa e nove reais e dezesseis centavos), por não ter sido ele o efetivo contratante, de maneira que deve o réu se abster de proceder aos descontos das demais parcelas, bem como dos demais consectários da inadimplência.

Da mesma forma, se existente débitos referente às compras realizadas pelos falsários
no cartão de crédito/débito do autor, deve o réu se abster das cobranças.

Nesse contexto, restando afastado o dever de indenizar, tem-se por prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pelo autor.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu Banco Bradesco Cartões S.A., para reformar a sentença e, assim, afastar a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, contudo, declaro inexistente
o empréstimo realizado em nome do autor, no valor de R$ 28.199,16 (vinte e oito mil cento e noventa e nove reais e dezesseis centavos), bem como quaisquer débitos referente às compras realizadas pelos falsários
no cartão de crédito/débito do autor,
de maneira que deve o réu se abster de proceder aos descontos das demais parcelas, bem como dos demais consectários de inadimplência. Por consequência, caracterizada a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios, os quais em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, nos termos dos artigos 85, §2o c/c 86, “caput”, do CPC; e
JULGO PREJUDICADO
o recurso do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021